Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
D D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cascol Combustíveis Para Veículos Ltda. contra pronunciamento judicial (Id 105159546 do processo de referência, proferido pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de conhecimento movida pela ora agravante em desfavor de Fidel Equipamentos Eireli e de Kgiro Capital Assessoria em Finanças Ltda. (processo n. 0711417-36.2020.8.07.0001), que considerou a nulidade de citação por edital e, por conseguinte, extinguiu, sem resolução do mérito, o processo em relação à empresa Fidel Equipamentos Eireli. Nesta sede, o autor, aqui recorrente busca: Ante o exposto, requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo: (i) para determinar a suspensão da decisão agravada que reconheceu a nulidade da citação por edital, implementada em Id. 77761743, e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação a empresa FIDEL EQUIPAMENTOS, ante o risco ao resultado útil do processo; (ii) no mérito, pugna-se para que seja julgado procedente o Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão recorrida para reconhecer a validade da citação por edital realizada em Id. 77761743, determinando-se o regular prosseguimento do feito originário. É o brevíssimo relatório. Decido. Com efeito, no CPC encontra-se a previsão de que: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo“. O RITJDFT, de sua vez, dispõe: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. No caso, o presente recurso foi interposto nos autos de ação de conhecimento (processo n. 0711417-36.2020.8.07.0001), em que já restou manejado outro agravo de instrumento (processo n. 0730799-81.2021.8.07.0000), anteriormente distribuído à c. 5a Turma Cível, relatado pela e. Desa. Maria Ivatônia (Id 104502205, pp. 1-4, do processo de referência). Destarte, deve incidir, na espécie, o disciplinamento das normas acima referidas, pois que configurada a hipótese de prevenção do órgão fracionário e da relatoria. Diante dessa consideração, DETERMINO a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da 5a Turma Cível e da relatoria da e. Desa. Maria Ivatônia. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora